Tribunal: TJBA
Processo: 8074471-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074471-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RRPM CURSOS PREPARATORIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALECIO MARTINS SENA, GRAZIELLE BRAZ VIEIRA SANTOS, AMANDA VILARINO ESPINDOLA SCHWANKE, IZABELA NUNES PINTO

AGRAVADO: R. J. B. P. e outros

Advogado(s)
:
CARLA BATISTA NEVES GUIMARAES NUNES, NIRVAN DANTAS JACOBINA BRITO JUNIOR, LUIZ HENRIQUE QUEIROZ ARAUJO

PJ05

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AVANÇO ESCOLAR. ART. 24, V, 'C', DA LEI Nº 9.394/96 (LDB). ESTUDANTE MENOR DE IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DE MEDICINA. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA (ART. 208, V, CF/88). TEMA REPETITIVO 1.127 DO STJ. DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
). CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. REALIZAÇÃO DE BANCA ESPECIAL COM APROVAÇÃO DA DISCENTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Agravo de Instrumento interposto por instituição de ensino contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a aplicação de avaliações de proficiência a estudante menor de idade, aprovada em vestibular de Medicina, visando a conclusão antecipada do Ensino Médio.

II.
Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a aprovação em vestibular autoriza o avanço escolar previsto na LDB e se a vedação do Tema 1.127/STJ se aplica ao regime de ensino regular.

III.
Razões de decidir:

O acesso aos níveis elevados de ensino deve observar a capacidade individual do aluno (Art. 208, V, CF/88) .

O avanço escolar mediante verificação de aprendizado é direito assegurado pelo Art. 24, V, 'c', da LDB .

O Tema 1.127/STJ veda o uso do EJA/supletivo por menores, mas não impede a aceleração interna no ensino regular quando comprovada a maturidade cognitiva.

No caso, a aluna foi submetida a banca especial pela própria escola e obteve aprovação pedagógica, resultando na expedição do diploma.

A efetivação da matrícula universitária consolidou situação fática irreversível, atraindo a Teoria do Fato Consumado .

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso improvido.

Tese: “1. O avanço escolar por capacidade intelectual (Art. 24, V, 'c', da LDB) não se confunde com o sistema supletivo vedado pelo Tema 1.127/STJ. 2. A aprovação em banca especial instituída pela escola, seguida de ingresso em curso superior, consolida situação jurídica que deve ser preservada pela Teoria do Fato Consumado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8074471-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
RRPM CURSOS PREPARATORIOS LTDA

e como agravada
R. J. B. P.
, assistida por sua genitora
VANESSA ARAUJO JACOBINA BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça